Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735874-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE CARDOSO DOS ANJOS NETTO DECISÃO 1. O executado agrava dos capítulos da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713476-26.2022.8.07.0001 - id 167512675) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou as preliminares suscitadas, a aplicação do CDC, e ofensa à coisa julgada, bem como reconheceu a data da citação na fase de conhecimento como termo inicial dos juros de mora, a necessidade de apurar se o credor foi beneficiado com descontos (Lei 8.088/90) ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO, ou qualquer outro programa de apoio ao produtor rural, para fins de exclusão do valor devido, nomeou perito contador, intimando-o a apresentar seus honorários, os quais serão suportados pelo agravante, além do que intimou as partes a apresentarem quesitos e indicar assistentes técnicos. Reafirma, em síntese, a necessidade de reconhecimento da litispendência, de liquidação do julgado pelo procedimento comum, não por arbitramento – tendo em vista fatos novos, dívida cedida à União, necessária compensação de crédito e abatimento negocial previsto na Lei 8.088/90, bem como a necessidade de formação de litisconsórcio, com o chamamento ao processo da União e do BACEN, ante a condenação solidária das partes, declinando-se, por conseguinte, da competência para a Justiça Federal. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição indevida e no início da perícia, sem decisão quanto ao Juízo competente. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não conheço dos capítulos referentes ao abatimento de valores por força da Lei 8.080/90 e de utilização de programas de incentivo, pois reconhecida na decisão agravada a necessidade de apuração e eventual exclusão dos respectivos valores, inexistindo, pro conseguinte, interesse recursal. Por outro lado, não há litispendência entre a demanda de origem e a ação 1000228-07.2021.4.01.3605, em trâmite na Vara Federal de Barra do Garcas/MT, porquanto se trata da mesma demanda, ocorrendo o declínio da competência (121870208 – p. 11-16 – autos principais), conforme consignado na decisão agravada: “(...). O processo referido pela requerida é este processo, o qual foi inicialmente distribuído para a Justiça Federal e, após, redistribuído à Comarca de Canarama/MT, onde foi determinada a redistribuição para Brasília. (...).” Quanto ao litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. A propósito, não há prova de cessão de dívida à União. No que concerne ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. Já no que respeita à competência, o título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal da Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. Quanto à liquidação por arbitramento, acha-se autorizada pelo CPC 509, I, e 510, e vem sendo prestigiada pela Corte, como se constata, dentre outros, dos seguintes acórdãos: 1.402.247 / Des. Mario-Zam Belmiro;1.420.494 / Desa. Ana Cantarino; 1.403.581 / Des. Fabríco Fontoura Bezerra). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator